Tribunal: TCU
Processo: 045.694/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 31/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo deputado estadual do Amazonas Dermilson Carvalho das Chagas acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato 27/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus do estado do Amazonas (Seinfra/AM) e o Consórcio AM-010, para reforma e modernização na rodovia AM-010; Considerando que o contrato foi firmado em 1o/7/2021 pelo valor de R$ 366 milhões (data-base: julho/2020), com vigência de 22 meses; Considerando que os recursos para a execução da avença são oriundos do Contrato de Repasse 894055/2019/MDR/Caixa, firmado entre o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e a Seinfra/AM (peça 13), sendo R$ 215 milhões de origem federal e o restante (R$ 151 milhões) a título de contrapartida estadual (peça 15, p. 23); Considerando que, apesar de os indícios de irregularidade se revestirem de risco, materialidade e relevância, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 16), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; eles não demandam, neste momento, a atuação desta Casa; Considerando que as falhas executivas identificadas podem ser resolvidas por meio do encaminhamento dos fatos à Seinfra/AM para adoção de providências internas de sua alçada; e que o contratado é obrigado a reparar, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados (art. 69 da Lei 8.666/1993); Considerando que não está caracterizado nos autos o requisito do periculum in mora , não obstante restar presente o requisito do fumus boni iuris , pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 16; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar prejudicada a continuidade do exame por este Tribunal, tendo em vista não ser considerada necessária a atuação direta do Tribunal; indeferir o pedido de medida cautelar; e adotar as medidas a enumeradas no item 1.6. 1. Processo TC- Processo 045.694/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Eduardo Humberto Deneriaz Bessa (14181/OAB-AM), representando Dermilson Carvalho das Chagas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Seinfra/AM (05.533.935/0001-57) para adoção das providências internas de sua alçada, com cópia para a Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (06.103.640/0001-03) e para Caixa Econômica Federal (00.360.305/001-04), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 3), da instrução (peça 16) e desta deliberação; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao Estado do Amazonas; 1.6.3. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 16) ao representante; e, 1.6.4. arquivar o presente processo.